Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-71.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004636-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), SONIA MARIA MAGNANI THOMAS - CPF: 443.319.249-04 (APELANTE), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA MAGNANI THOMAS - CPF: 443.319.249-04 (APELADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente a correção monetária de acordo com índice de poupança, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004636-71.2021.8.11.0002

APELANTES:

BANCO PAN S/A E SONIA MARIA MAGNANI THOMAS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente pelo
BANCO PAN S/A
(requerido) e
SONIA MARIA MAGNANI THOMAS
(autora)
,

contra r. sentença proferida pelo MMº juiz da 2º
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dr.

André Mauricio Lopes Prioli,

lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado c/c danos materiais e morais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante a adesão de cartão de crédito nº 55751975, determinando que o demandado providencie o imediato cancelamento do contrato, bem como condenar a parte requerida Banco Pan S/A a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, à título de dano material, acrescidos de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consignando que os valores depositados na conta corrente da autora de R$4.900,00 depositado em 07.01.2019 (Id. 48936139, pág. 4), deve ser corrigido a partir da data do depósito e compensado com os valores da indenização por danos morais e os valores descontados em folha de pagamento da autora.

Por fim,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante,
preliminarmente apresenta impugnação ao laudo pericial, alegando que “
não há como aferir qualquer irregularidade no contrato discutido nos autos pelos apontamentos feitos pela perícia, uma vez que as supostas inconsistências não invalidam a contratação
” (sic).

No mérito, defende a regularidade do negócio jurídico, alegando que “
os documentos juntados aos autos comprovam a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária. Aliás, ao ser cientificada do referido documento a parte autora quedou-se silente, da mesma forma agindo em suas alegações finais, ausente de impugnação específica ao crédito comprovadamente recebido
” (sic).

Sustenta que “
no caso em análise a instituição financeira apresenta fato positivo em sua defesa, uma vez que prova que o contrato de empréstimo consignado em discussão foi celebrado pela parte autora (assinatura, através de biometria facial, nos exatos termos exigidos em Lei, e dos documentos anexados com a inicial) e assegura ter efetuado os pagamentos dos valores correspondentes
” (sic).

Assevera que “
a conduta ilícita então guerreada não pode ser imputada ao banco recorrente, visto que foge aos riscos a que está sujeita instituição no âmbito das operações bancárias. Sendo certo que não se aplicaria o então sumulado pelo STJ e tão pouco faria jus a parte autora a qualquer tipo de indenização, material ou moral, as custas do banco recorrente, motivo pelo qual o feito deve ser julgado totalmente improcedente
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes (Id. 203051366).

Por sua vez, a
autora-apelante
(Id. 187537214), em suma, argumenta que “
ficou comprovada a falsificação de assinatura e utilização indevida dos documentos da apelante, bem como que houve responsabilidade da apelada, e que houve negligência no momento da contratação ou até participação de preposto da apelada
” (sic).

Sustenta que “
em momento algum a apelada foi vítima de fraude tendo em vista que a apelante buscou devolver o valor IMEDIATAMENTE e mesmo assim a apelada descontou os valores por descaso em não solucionar administrativamente
” (sic).

Afirma que “
A ÚNICA VÍTIMA DE FRAUDE É A APELANTE, QUE TEVE VALORES DESCONTADOS POR ONZE MESES DE SUA APOSENTADORIA INDEVIDAMENTE PELA APELADA
” (sic).

Defende que a sentença merece reforma, a fim de determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a majoração da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a correção do valor depositado (R$4.900,00) desde o 22/01/2019, utilizando o índice da caderneta de poupança (Id. 203051369).

Contrarrazões ofertadas pelos respectivos apelados nos Ids. 203051375 e 203051374.

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida (Id.
203051368
). A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão acostada no Id. 203051261.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
SONIA MARIA MAGNANI THOMAS

ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado c/c danos materiais e morais
em face do
BANCO
PAN S/A
, alegando, em suma,
que tomou conhecimento de descontos em sua aposentadoria no valor de R$173,61 (cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos) e valor de reserva de margem consignável de R$211,00 (duzentos e onze reais) ao buscar informações junto à sua agência bancária verificou que tais descontos ocorrem desde janeiro/2019, porém afirma que nunca contratou qualquer serviço da requerida.

Narra que, propôs ação de n. 1011236-79.2019.811.0002 no Juizado Especial, contudo a requerida trouxe aos autos contrato supostamente firmado com a autora e a ação foi julgada improcedente, posteriormente em sede recurso a Egrégia Turma Recursal deu parcial provimento para julgar extinto o feito sem resolução de mérito, haja vista necessidade de realização de perícia grafotécnica, já que a autora afirma que o contrato de n. 723773749 é fraudulento, razão pela qual propôs a presente ação perante a

Justiça Estadual.

Sustenta diversas irregularidades no contrato apresentado pelo banco, alegando que “
diante de tantas divergências encontradas no suposto contrato, fica evidente que foi falsificado pela ré, e não pode ser apenas considerado mero erro de digitação/escrita, sendo assim, necessária a perícia grafotécnica
” (sic).

Após a apresentação de contestação e impugnação, o magistrado
a quo
saneou o processo determinando a produção de prova pericial (Id. 203051330).

O laudo pericial fora acostado no Id. 203051347, ao qual a autora se manifestou (Id. 203051350), enquanto a parte requerida manifestou-se nos autos no Id. 203051351, discordando da conclusão do perito.

Sobreveio a sentença na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante a adesão de cartão de crédito nº 55751975, determinando que o demandado providencie o imediato cancelamento do contrato, bem como condenar a parte requerida Banco Pan S/A a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, à título de dano material, acrescidos de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido dos consectários legais.

Por fim,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que a promovida, preliminarmente, impugna o laudo pericial e, no mérito, visa à improcedência da pretensão. Por outro lado, a parte autora requer a determinação na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da do valor da condenação a título de danos morais.

Pois bem. No tocante à preliminar aventada pelo banco recorrente, tenho que a mesma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima de fraude.

Infere-se que na instrução processual foi realizada
perícia

grafotécnica
no contrato acostado pelo banco promovido, concluindo o seguinte:

“
Com base nos arquivos dos autos e na documentação produzida e apresentada ao perito, após finalizar os exames periciais sobre as cópias digitais do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado n. 723773749, Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito e Declaração de Residência do Banco Pan S.A. anexados ao id. 55751975, conclui-se que não há indícios de que as assinaturas reproduzidas nesses documentos tenham partido do punho da requerente, tendo sido constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Sonia Maria Magnani
” (Id. 203051347).

Logo, restou comprovado por meio do laudo pericial grafotécnico que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da parte autora, atestando a sua falsidade.

Em que pese a instituição bancária apresentar, em sede preliminar, impugnação ao laudo pericial, observa-se que impugnação é genérica e desconexa, uma vez que defende que o contrato foi assinado na modalidade digital, fato este não verificado/confirmado nos autos, visto que o contrato foi preenchido manualmente (Id. 203051289) e, conforme conclusão do laudo pericial, por terceira pessoa.

Não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO.

COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO.

INÉRCIA DO BANCO.

APLICAÇÃO DO CDC.

DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

O Dano moral é puro.

O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores”.
(N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
, como muito bem determinado na sentença.

No que concerne o dano moral, diversamente dos argumentos da instituição recorrente, tem-se que no caso concreto se mostra devido ante os
descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora relativos a
empréstimo
consignado na modalidade do cartão de crédito – RMC contratado de forma fraudulenta.

Neste rumo, comprovado o defeito no serviço, a indenização arbitrada por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, porquanto suportou injustos constrangimentos.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS –
FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, não havendo se falar em prescrição.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta”
(N.U 1022760-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser majorada para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, atendendo assim aos critérios acima mensurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios
.”
(TJ-MT 10160596220208110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Por fim, em relação ao pedido da parte autora/apelante para determinar a correção do valor depositado (R$4.900,00) desde o 22/01/2019, utilizando o índice da caderneta de poupança, registro que essa questão não foi apreciada pelo togado singular não podendo ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida
, e,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
da
autora
, e no ponto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar
o valor condenação à título de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024